Tribunal: TJSP
Processo: 0000104-19.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de papéis públicos
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000104-19.2017.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
LUCAS FERNANDES CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o exame do mérito do recurso, já com base nos artigos 107, inciso IV,
primeira hipótese, 109, inciso V, 110, parágrafo 1o, 114 e 115, primeira parte, todos
do Código Penal, de ofício, julgaram extinta a punibilidade de Lucas Fernandes
Correia pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na versão
retroativa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-19.2017.8.26.0544 -Voto no 13374
2
Apelação Criminal n.o 0000104-19.2017.8.26.0544.
Apelante: Lucas Fernandes Correia.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Francisco Morato – 2a Vara.
Voto n.o 13.374.
Apelação criminal. Falsificação de papéis públicos. Extinção
da punibilidade. Prescrição punitiva. Verificada a prescrição
punitiva retroativa, impõe-se o pronto reconhecimento da
extinção da punibilidade quanto aos respectivos fatos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas
Fernandes Correia em face da sentença proferida nos autos da
ação penal em epígrafe, pela qual foi condenado à pena de dois (2)
anos de reclusão, no regime prisional inicialmente aberto, além de
dez (10) dias-multa, por infração à norma do artigo 293, inciso VI
c.c. artigo 293, parágrafo 1o, inciso I, ambos do Código Penal,
substituída a pena privativa de liberdade por prestações de serviços
à comunidade e pecuniária no valor de um salário mínimo (fls.
333-336).
Pleiteia a sua absolvição. Para tanto, afirma que as provas
reunidas nos autos não são suficientes para a condenação,
especialmente quanto à ausência de perícia no elemento
supostamente falsificado.
Aponta, ainda, a hipótese de crime impossível em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-19.2017.8.26.0544 -Voto no 13374
3
falsificação grosseira.
Recebido e processado o apelo, o Ministério Público
apresentou suas contrarrazões (fls. 340-343) e, após, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo seu desprovimento (fls.
358-361).
É o relatório.
Há questão prejudicial à análise do mérito recursal, pois
decretar a extinção da punibilidade do apelante, visto ter ocorrido a
prescrição do ius puniendi.
Compulsando os autos, vê-se que a sentença condenatória
que impôs definitivamente, haja vista inexistência de recurso da
acusação, a pena de dois (2) anos de reclusão ao acusado foi
publicada em 22 de novembro de 2019 (fls. 321), enquanto a
denúncia foi recebida em 14 de julho de 2017 (fls. 223).
Ora, sabe-se que o prazo prescricional da pena em concreto
acima exposta é, com base no artigo 109, inciso V, do Código
Penal, de quatro (4) anos. Contudo, Lucas era relativamente menor
à época dos fatos que ocorreram em 24 de janeiro de 2017, pois
nasceu em 27 de outubro de 1996 (fls. 62), fazendo com que o
aludido prazo seja reduzido pela metade, segundo observância do
artigo 115, primeira parte, do Código Penal.
Dessa forma, considerando não ter ocorrido nenhuma causa
de suspensão e interrupção e o trânsito em julgado da sentença
para a acusação (fls. 331), prescreveu o direito estatal de punir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-19.2017.8.26.0544 -Voto no 13374
4
acusado, devendo ser declarada, nesta seara recursal e de ofício, a
extinção de sua punibilidade.
Em face do exposto, prejudicado o exame do mérito do
recurso, já com base nos artigos 107, inciso IV, primeira hipótese,
109, inciso V, 110, parágrafo 1o, 114 e 115, primeira parte, todos do
Código Penal, de ofício julga-se extinta a punibilidade de Lucas
Fernandes Correia pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, na versão retroativa.
MAZINA MARTINS
relator